Tribunal: STF
Processo: Rcl 76898
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Erick Vinicius Santiago Solci contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 4ª RAJ da Comarca de Campinas, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que cumpriu cerca de 70% da pena a que foi condenado, tendo já preenchido o requisito objetivo para o benefício do livramento condicional; contudo, em deliberação ao seu pedido, o Juízo reclamado determinou primeiro a realização do exame criminológico, sob fundamentação genérica. 

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja cassada a decisão reclamada, garantindo-se  o livramento condicional ao reclamante.
        É o relatório                                                                           
        Decido       
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:
                                                                                                             
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

 7.  Neste cenário, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória. Vale dizer, o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 não guarda nenhuma identidade temática com a questão aqui submetida, porquanto não trata do  benefício de livramento condicional (Rcl. nº 50.131, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/10/2021; Rcl. nº 58.996, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/04/2023).

8. Em verdade, o reclamante pretende utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal e sob indevida supressão de instâncias, o que é inadmissível também conforme  pacífica jurisprudência deste Tribunal. Veja-se em: Rcl nº 43.302-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020; Rcl nº 42.046-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020; e Rcl nº 40.331-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020.

9. Convém pontuar, ademais, que o Juízo reclamado apontou de forma suficiente os fundamentos para determinar a realização do exame criminológico, fazendo referência às circunstâncias concretas e peculiares à situação do reclamante, pois, além de ter sido condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é reincidente e faltoso, a sugerir especial envolvimento com a criminalidade e pouca assimilação da terapêutica penal. Confira-se (e-doc. 2, p. 28):

Tratando-se de apenado reincidente, faltoso, a sugerir especial envolvimento com a criminalidade e pouca assimilação da terapêutica penal, e que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo majorado), entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário.

           10.  Aliás, diferentemente do que argumentado pelo reclamante, a decisão não é idêntica às demais mencionadas. Ainda que assim o fosse,  o fato de o Juízo emanar diversas decisões com conteúdo semelhante e abrangente não fragiliza sua pertinência, em especial se dirigidas a sentenciados na mesma condição. Importa que o fundamento ali expresso diga respeito à real situação do apenado, o que sequer foi rechaçado pelo reclamante.

           11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator